Tribunal: TJSP
Processo: 1010512-06.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Compromisso de compra e venda – Rescisão por culpa do autor – Ré condenada à restituição de 80% das quantias pagas – Pretensão de retenção do equivalente a 20% do valor do contrato – Descabimento – Retenção de 25% das importâncias pagas que se afigura suficiente para ressarcir a promitente-vendedora das despesas administrativas

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Compromisso de compra e venda – Rescisão por culpa do autor – Ré condenada à restituição de 80% das quantias pagas – Pretensão de retenção do equivalente a 20% do valor do contrato – Descabimento – Retenção de 25% das importâncias pagas que se afigura suficiente para ressarcir a promitente-vendedora das despesas administrativas por ela suportadas em decorrência do contrato – Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado – Tese fixada pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (Tema 1002) – Sentença reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010512-06.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante AUDAX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado DOUGLAS DONIZETTI
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010512-06.2018.8.26.0451 - Piracicaba
2
VOTO No: 30552
APEL.No: 1010512-06.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE. : AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APDO. : DOUGLAS DONIZETTI DA SILVA (JUST GRAT)
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO
DE QUANTIAS PAGAS Compromisso de compra e venda
Rescisão por culpa do autor Ré condenada à restituição de
80% das quantias pagas Pretensão de retenção do equivalente
a 20% do valor do contrato Descabimento Retenção de 25%
das importâncias pagas que se afigura suficiente para ressarcir
a promitente-vendedora das despesas administrativas por ela
suportadas em decorrência do contrato Juros de mora que
devem incidir a partir do trânsito em julgado Tese fixada pelo
C. STJ em regime de recursos repetitivos (Tema 1002)
Sentença reformada Recurso provido em parte.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
155/162 que foi julgado parcialmente procedente o pedido
formulado em ação de rescisão contratual c.c. restituição
de parcelas pagas fundada em instrumento particular de
compromisso de compra e venda, nos seguintes termos: “Ante
o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa
exclusiva do requerente, condenar a requerida a devolver para o
autor, de uma só vez, 80% das quantias pagas, com correção
monetária a partir dos desembolsos e juros moratórios de 1% ao
mês, estes contados a partir do trânsito em julgado da presente
decisão. Condeno cada uma das partes em metade das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que
fixo, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, em
R$1.500,00 para o advogado de cada parte, observada a gratuidade
quanto ao autor”.
Afirma a apelante que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que o apelado não é
pessoa pobre na concepção jurídica do termo, devendo ser
afastada a gratuidade a ele concedida; que a rescisão se
deu por culpa do apelado, o que lhe impõe o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010512-06.2018.8.26.0451 - Piracicaba
3
20% do valor integral da dívida, com juros moratórios de 1%
ao mês, calculados pro rata temporis desde a ocorrência do
evento até a data do efetivo pagamento, na forma da
cláusula 3 do contrato, abatendo-se tal valor do quanto lhe
for eventualmente devido.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
Antes do mais, não há se falar em revogação da
gratuidade de justiça concedida ao apelado, uma vez que
cabia à apelante a prova de não fazer ele jus ao benefício,
e ela nada providenciou nesse sentido.
Superada essa questão, relativamente ao mérito o
recurso comporta acolhimento parcial.
Em primeiro lugar, o fato de haver sido
reconhecida a culpa do apelado pela rescisão do contrato
celebrado entre as partes não permite a retenção dos
valores pretendidos pela apelante.
Com efeito, este E. Tribunal vem decidindo, em
consonância com o entendimento do C. STJ, que tal retenção
deve se limitar a 25% das quantias pagas pelo promitente-
comprador, percentual esse suficiente para fazer frente às
despesas administrativas havidas pela promissária-vendedora
em decorrência do contrato.
Nesse sentido, veja-se:
“Compromisso de compra e venda de imóvel. Desistência
do negócio por parte dos compradores. Desfazimento do
pactuado deve observar equilíbrio, haja vista que as
partes retornam ao 'statu quo' primitivo. Aspecto
consumerista levado em consideração. Retenção de 25%
do valor pago exclusivamente a título de abatimento
do preço deve sobressair, proporcionando à apelada o
ressarcimento
pelas
despesas
administrativas,
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010512-06.2018.8.26.0451 - Piracicaba
4
publicidade
e
tributárias.
Restituição
de
75%
apresenta-se adequada, com incidência de correção
monetária a contar dos respectivos desembolsos, e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado.
Pacto
comissório
inadmissível,
ante
o
aspecto consumerista presente. Sucumbência recíproca.
Apelo provido em parte”
(TJSP; Apelação Cível 1010256-97.2019.8.26.0008;
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/07/2020;
Data
de
Registro:
26/07/2020)
“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Resolução
contratual. Retenção de 25% dos valores pagos pelos
adquirentes. Percentual razoável. Minoração afastada.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação Cível 1026214-68.2019.8.26.0576;
Relator
(a): Flávio
Cunha
da
Silva;
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento:
14/07/2020;
Data
de
Registro:
14/07/2020)
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão
por desistência do compromissário comprador. Retenção
de valores. Alteração do percentual estabelecido na
sentença, para retenção de 25% dos valores pagos pela
autora, que está em consonância com a jurisprudência
atual do C. STJ. Ônus da sucumbência mantido.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1008035-75.2019.8.26.0127;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010512-06.2018.8.26.0451 - Piracicaba
5
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020;
Data de Registro: 13/07/2020)
Diante disso, a retenção de valores pela apelante
deve se dar no percentual de 25% sobre as importâncias
efetivamente pagas pelo apelado, no que fica parcialmente
acolhido o pedido formulado no recurso.
Ressalte-se que a diferença deverá ser devolvida
ao apelado na forma determinada pelo r. Juízo de origem, ou
seja, com correção monetária desde cada desembolso e juros
moratórios a contar do trânsito em julgado, conforme
estabelecido pelo C. STJ no julgamento do recurso
repetitivo no 1.740.911 (Tema 1002).
Diante dessas considerações, a hipótese é de se
reformar em parte a r. sentença, apenas para o fim de se
majorar para 25% das quantias pagas o percentual a ser
retido pela apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator